Tribunal: TJPA
Processo: 0051367-52.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0051367-52.2009.814.0301
AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE LTDA
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 182/186
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA AUDITIVA TOTAL NOS DOIS OUVIDOS. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO MANTIDA. MANTIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 03 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0051367-52.2009.814.0301
AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE LTDA
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 182/186
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO FORTE LTDA,
em face da decisão monocrática de fls. 182/186 que, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais):
¿DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
P.R.I.C¿

Assim, como na apelação, alega a recorrente, em sede de agravo interno, que a sentença de primeiro grau merece reforma, pois a responsabilidade objetiva imputada às concessionárias de serviço público refere-se apenas e exclusivamente às hipóteses de apuração de danos causados aos usuários do serviço público, não contemplando terceiros (não passageiros) que eventualmente tenham sido lesados pela empresa.

Aduz que como a vítima em questão não era passageiro/usuário do veículo de propriedade da apelante, não deve ser aplicada a responsabilidade objetiva na espécie.

Sustenta, ainda, que o prejuízo à audição do autor não decorreu do acidente em questão, sendo uma doença preexistente do demandante/agravado.

Afirma que inexiste demonstração nos autos da necessidade de pagamento de pensão alimentícia vitalícia ao autor/apelado, bem como inexiste provas de que o apelado deixou de auferir renda em razão do acidente.

Diz haver culpa concorrente no agravamento da lesão sofrida pelo autor, pois teria trafegado de bicicleta em via pública destinada a veículos automotores.

Quanto ao arbitramento dos danos morais, acrescenta que não são devidos, já que a concessionária apelante não deu causa ao evento que vitimou o apelado. Em pedido alternativo, requer, ao menos a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, pois o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra-se excessivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 204 dos autos.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso de agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente irresignação não merece prosperar.

Muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se situação vivida pela parte autora, enquanto atropelada pelo motorista da empresa de transportes ré, causaram-lhe danos morais e materiais passíveis de serem indenizados.

Determina o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que não se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do serviço.

Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao atropelar o autor e arremessá-lo de cabeça contra o asfalto, o que lhe afetou sua audição de ambos ouvidos permanentemente.

O nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor/apelado e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da Apelante.

Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, conforme acima já afirmado, válido também frisar que o autor/apelado, mesmo sendo
terceiro não-usuário do serviço
, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de consumidor por equiparação
(
bystanders)
, por força do
art. 17, do CDC.

Eis a redação do art. 17, do CDC:
"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.".

A doutrina autorizada, ao comentar o conceito de consumidor por equiparação, afirma:
"Com bastante freqüência, os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços não afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica de consumo.
Entre os exemplos mais sugestivos de propagação dos danos materiais ou pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes de trânsito, do uso de agrotóxicos ou fertilizantes, com a conseqüente contaminação dos rios, ou da construção civil, quando há comprometimento dos prédios vizinhos. Em todos esses casos, o Código assegura o ressarcimento dos danos causados a terceiros que, para todos os efeitos legais, se equiparam aos consumidores.
Como se destaca, em duas oportunidades distintas, o Código se preocupa com 'terceiros' nas relações de consumo: (...) nesta passagem, para disciplinamento da responsabilidade perante terceiros, protegendo os denominados bystanders, vale dizer, aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço." (GRINOVER, Ada Pellegrini. "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto". 10 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 216).

Destarte, a responsabilidade da recorrente pelos eventuais danos causados a terceiros, não usuários dos serviços, no exercício de sua atividade, também é de ordem objetivo, pelo que dispensa a discussão acerca da existência de culpa.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Excelso STF:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. DANO MORAL. TERCEIRO NÃO-USUÁRIO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.
1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
3. In casu, acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §, 6º, DA CF. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR CORRESPONDENTE À UM SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONTETÁRIA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA QUE FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO."
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, AI 839590 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06/08/2012 PUBLIC 07/08/2012 - Grifamos).
"CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido". (STF, RE 591874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17/12/2009 PUBLIC 18/12/2009 - Grifamos).

Na espécie, tenho que o autor fez prova da ocorrência do sinistro narrado na Exordial, e a Ré, por sua vez, não comprovou a configuração de qualquer hipótese excludente da sua responsabilidade civil. Assim, surge o dever de indenizar.

DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve, ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:
"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame,
reduzo
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar a vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa ilícito que tal novamente.

DANOS MATERIAIS

No que se refere aos
danos materiais
, entendo não serem os mesmos devidos, pois inexiste nos autos qualquer recibo ou comprovante de pagamento que ateste os valores que foram dispendidos pelo recorrido para pagamento das despesas médicas.

Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - JUROS E CORREÇÃO - SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - SEGURO DPVAT - COMPROVANTE DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA - DEDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAS - DESPESAS MÉDICAS - REEMBOLSO - CORREÇÃO - JUROS - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - LUCROS CESSANTES - VALOR - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os danos morais, por sua natureza, estão incluídos na cobertura dos danos corporais ou pessoais, não podendo a seguradora eximir-se da responsabilidade pelo seu reembolso, ante a inexistência de exclusão específica no contrato. 2. Em se tratando de danos morais, a correção monetária e os juros de mora são devidos a partir da data do provimento que estipula a indenização. 3. A empresa seguradora que, uma vez denunciada à lide, aduz pretensão contra denunciante e não logra êxito, sucumbe quanto a este. 4. O seguro obrigatório - DPVAT - deve ser deduzido do valor da indenização judicialmente fixada, nos termos da súmula 246 do STJ, mas desde que comprovado que foi pago. 5.
É devida a indenização por danos materiais, se a parte autora traz para os autos documentos comprovando despesas com remédios, exames e tratamento odontológico, relacionadas com o acidente, devendo incidir, no caso, correção monetária e juros a partir do desembolso das despesas. 6. Deixando de existir nos autos a prova do valor real que a parte deixou de auferir a título de lucros cessantes, o caso é de improcedência do pedido de indenização a esse título; entretanto, não havendo recurso da parte ré, deve de ser mantido o valor deferido na sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.04.154418-4/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/01/2009, publicação da súmula em 09/02/2009)

PENSÃO VITALÍCIA

Por derradeiro, quanto à condenação ao pagamento de
pensão vitalícia
no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, entendo que referido valor deve ser MANTIDO, já que é adequado e está em conformidade com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a pensão será vitalícia pois houve a perda auditiva definitiva e total nos dois ouvidos (laudo às fls. 92), o que o impossibilita para o trabalho e até mesmo para as demais atividades diárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno a fim de manter a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora